Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. FILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MULTA DO ARTIGO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC (ANTIGO 475-J DO CPE/73). CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Não subsistindo determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão da tramitação de processos com controvérsia sobre expurgos inflacionários (RE no 632.212/SP, RE no 591.797/SP e RE no 626.307/SP), bem assim não manifestado o interesse em aderir, por parte dos poupadores, à proposta de autocomposição apresentada nas respectivas ações que deram causa aos paradigmas da repercussão geral, impõe-se a retomada da marcha processual deste Agravo de Instrumento.

2 – A questão relativa à legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, independentemente de o Exequente ser ou não domiciliado no Distrito Federal, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, ao qual foi aplicada a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), oportunidade em que se decidiu que, por força da coisa julgada, os poupadores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, podem promover o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

3 – Conforme expressamente consignado no âmbito do Recurso Especial no 1.391.198/RS, a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 573.232/SC não afeta o cumprimento de sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, sob pena de ofensa à coisa julgada. Da mesma maneira, é inaplicável ao caso dos autos o entendimento firmado no bojo do Recurso Extraordinário no 612.043/PR, o qual não contempla as situações que envolvam o rito da ação civil pública, como é o caso dos autos.

4 – Não há necessidade de liquidação de sentença, haja vista que os parâmetros para elaboração dos cálculos já constam da sentença, bastando simples cálculos para se definir os valores.

5 – O Tribunal da Cidadania, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.370.899/SP), firmou o entendimento no sentido de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

6 – Inexistente o interesse recursal da parte Agravante em vindicar o afastamento dos juros remuneratórios, pois tal providência já foi objeto de acolhimento em sua impugnação apresentada junto à origem. Ainda que assim não fosse, verificar-se que a Magistrada de primeiro grau observou, corretamente, que não houve disposição expressa, na fase de conhecimento, sobre a incidência de juros remuneratórios, razão pela qual não deverão ser incluídos nos cálculos do valor devido, devendo ser observada, além do princípio da coisa julgada, a fidelidade ao título, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).

7 – Ausente o interesse recursal da parte agravante quando busca a afirmação da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O primeiro motivo é o de que, com o acolhimento parcial de sua impugnação, na origem, tal verba honorária foi fixada em seu próprio benefício, com o que não se compatibiliza a pretensão de exclusão dos honorários advocatícios. Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, na impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios no acolhimento do incidente, quer de modo parcial, quer integral. Jurisprudência firmada de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/1973.

8 – Diante da inexistência de adimplemento voluntário da dívida, é devida a incidência sobre o valor do débito da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC (anterior artigo 475-J do CPC/73).

Agravo de Instrumento desprovido.